Tribunal: TJDFT
Processo: 0748074-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0748074-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MELISSA MARTINS PINA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça, ação afirmativa cujo objetivo é viabilizar o acesso das pessoas reconhecidamente pobres ao Poder Judiciário, à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). No caso, a recorrente é servidora pública, mantendo dois vínculos com a Administração Distrital, sendo um como técnica de enfermagem e outro como psicóloga, cenário que afasta a presunção legal de hipossuficiência. Assim, intime-se a recorrente para comprovar, no prazo de 15 dias, ser beneficiária da gratuidade de justiça, juntando extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos 6 meses, assim como a declaração do imposto de renda do último triênio. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.